Tribunal: TJSP
Processo: 1010284-06.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010284-06.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, são embargados LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A. e BANCO AGIBANK S/A -(ATUAL
DENOMINAÇÃO DO BANCO AGIPLAN S.A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010284-06.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 47657
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010284-06.2016.8.26.0482/50000
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGADOS:
LUCIMARA
APARECIDA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S/A E BANCO AGIBANK S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO
BANCO AGIPLAN S/A)
VOTO No 47.657
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que deu parcial provimento a apelação de sentença que julgara
improcedente ação de preceito cominatório cumulada com
indenização por dano moral, para limitar descontos de
empréstimos bancários a 30% de vencimentos líquidos mensais
da autora, mais 5% pelo cartão de crédito consignado.
Inconformado com o resultado do julgamento,
diz a embargante BV Financeira que o aresto contém omissão,
pedindo efeito modificativo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010284-06.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 47657
3
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator